Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9589/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.055/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Avelar Felicio (XXX.446.226-XX); Ana Paula Malaquias (XXX.012.836-XX); Andre Cardoso Cruz de Lima (XXX.920.796-XX); Carla Pires da Silva (XXX.746.036-XX); Edmar Alves Martins (XXX.684.026-XX); Felipe Carlos Mendonca (XXX.644.956-XX); Joel Alves Vilaca (XXX.292.766-XX); Juarez Fernandes Fiuza (XXX.388.666-XX); Romario Paula Rocha (XXX.678.026-XX); Watson Cardoso Mendes (XXX.880.066-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.